Tribunal: STF
Processo: RE 141290
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-08-27
Data de publicação: 1992-08-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANISTIA DO ART. 8º DO ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, DA CARTA POLÍTICA DE 1988.
SUBTENENTE DA RESERVA DO EXÉRCITO NACIONAL PLEITEIA, EM MANDADO DE
SEGURANÇA, PROMOÇÃO, NA INATIVIDADE, AO POSTO DE CAPITÃO. O ART. 8º
DO ADCT NÃO ASSEGURA, INDISCRIMINADAMENTE, TODAS AS PROMOÇÕES QUE,
EM TESE, SERIAM POSSÍVEIS, MAS APENAS AQUELAS A QUE TERIA DIREITO O
SERVIDOR, CASO HOUVESSE PERMANECIDO EM ATIVIDADE. CABE VERIFICAR, EM
CADA CASO, AS CARACTERÍSTICAS E PECULIARIDADES DAS CARREIRAS DOS
SERVIDORES CIVIS E MILITARES, OBSERVANDO-SE OS RESPECTIVOS REGIMES
JURÍDICOS. DISSO RESULTA A INDISPENSABILIDADE DE EXAMINAR A
LEGISLAÇÃO QUE DISCIPLINA CADA SITUAÇÃO, EM ORDEM A CONSIDERAR A
EXISTÊNCIA DE DIREITO A PROMOÇÃO, OU DE MERA EXPECTATIVA "JURIS", SE
NA ATIVIDADE ESTIVESSE O SERVIDOR. SE O IMPETRANTE HOUVESSE
PERMANECIDO NA ATIVA TERIA, PARA GALGAR O POSTO DE CAPITÃO, DE
PREENCHER REQUISITOS REGULAMENTARES, POIS O ACESSO, NO CASO, NÃO
DECORRE DE MERA PROMOÇÃO, POR ANTIGUIDADE, E, SIM, DE CRITÉRIO
BASEADO NA AVALIAÇÃO DOS ATRIBUTOS DO CANDIDATO. PROMOÇÃO POR
MERECIMENTO. COM BASE NO ART. 8º DO ADCT, NÃO É POSSÍVEL TER COMO
OCORRIDAS, AUTOMATICAMENTE, AS PROMOÇÕES, DE TAL MANEIRA QUE, EM SE
CUIDANDO DE PROMOÇÕES SUJEITAS A APURAÇÃO DE REQUISITOS SUBJETIVOS,
SEGUNDO A LEI DE SUA REGÊNCIA, ESSES SE PRESUMAM SATISFEITOS.
PRECEDENTES DO STF. INADEQUAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA, DESDE
LOGO, RECONHECER AO ANISTIADO O DIREITO AS PROMOÇÕES QUE POSTULA, NÃO
OBSTANTE PENDENTES ESTAS DA VERIFICAÇÃO DE PRESSUPOSTOS ENVOLVIDOS EM
FATOS. OFENSA, PELO ACÓRDÃO, AO ART. 8º DO ADCT.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA INDEFERIR O MANDADO DE
SEGURANÇA.